Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-83.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001860-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILLIAN FERREIRA DA SILVA (APELANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), R. P. S. - CPF: 055.883.281-40 (APELADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 016.323.901-08 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 016.323.901-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – PRETENSA DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA EM OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se modifique a quantia devida, a título de alimentos, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001860-83.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
WILLIAN FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, que nos autos da “
Ação de Alimentos”
(Proc. nº
1001860-83.2018.8.11.0041),
ajuizada contra o apelante por
RAPHAEL PAVAN SILVA, representado por sua genitora PAULA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
, julgou procedente o pedido para fixar os alimentos “em 30% do salário mínimo vigente
(R$ 313,50)
” a ser depositado mensalmente “até o dia 10 de cada mês, na conta da genitora”, e também ao pagamento da integralidade da mensalidade escolar e do valor dos materiais escolares, estes diretamente à instituição de ensino
(cf. Id. nº 53809691 - pág. 4).

O apelante afirma que está impossibilitado de prestar alimentos ao filho “em quantia tão elevada”, já que está desempregado, vive de “trabalhos esporádicos” e seus ganhos mensais não ultrapassam o valor de 01 salário mínimo, de modo que realmente não poderá arcar com o valor arbitrado pela r. sentença.

Sustenta que a solução correta é “
matricular o menor em uma instituição de ensino público, vez que se descontar o valor da mensalidade R$ 470,00, do quantum estimado
(pela MMª. Juíza)
dos gastos do menor, que são cerca de R$ 1.000,00, sobrariam R$ 530,00, para serem divididos entre os genitores
” (sic – Id. nº 53809694 - pág. 16), quantia que, segundo diz, mais se amolda às suas condições financeiras atuais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, julgado procedente o pedido, seja desobrigado do pagamento das despesas escolares.

Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 53809696 - pág. 1.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 56227967 - pág. 1/6).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida quanto a estes, já que
crianças e adolescente necessitam de proteção integral sob as mais variadas formas, devendo os pais providenciarem instrumentos que possibilitem essa proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei nº 8.069/90) em inúmeros de seus dispositivos legais.

Se,
após a fixação dos alimentos, “sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (CC, art. 1.699), mas, p
ara que o valor da prestação possa ser modificado é necessária a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra referido requisito, para proteger os direitos do alimentando,
nada deve ser alterado
.

No caso dos autos, o apelado/alimentando nasceu em 07.11.2007
, conforme certidão vinculada ao Id. nº
53809606 - pág. 1
, contando hoje, portanto, com 13 anos de idade, e sendo menor de idade suas necessidades devem ser relativamente presumidas; lado outro, o apelante apenas argui de forma aleatória sua hipossuficiência econômica, sem, contudo, trazer à análise provas que justifiquem a propalada impossibilidade de manter o encargo alimentar nos moldes estabelecido pela r. sentença
.

Para que o
quantum
fixado seja minorado é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou demonstrado nos autos, já que a alegação do apelante de que não possui condições atuais para continuar arcando com os alimentos fixados em 30% do salário mínimo vigente, juntamente com às despesas escolares, porque está desempregado,
não constitui, sobretudo quando desemparada de comprovação mínima, motivo suficiente para que se modifique o valor fixado provisoriamente.

Aliás, conforme bem registrado pela douta Procuradoria de Justiça,
“há provas nos autos de que, no dia 29/06/2018, o recorrente gastou R$ 1.028,14 no Ditado Popular (Id. nº 53809638), e de que ostenta padrão de vida suficiente para manutenção de carro e moto esportiva de alto custo (Id. nº 53809639). Não obstante, sob o fundamento de que se encontra desempregado, pretende que seu filho seja matriculado em escola pública, para que não pague
mensalidade escolar que custa menos da metade do que gastou em uma única noite de entretenimento
” (cf. Id. nº 56227967 - pág. 4).

Não é tarefa absolutamente difícil entender que o valor fixado pela MMª. Juíza (R$ 313,50) não é capaz de atender plenamente as despesas mais básicas de qualquer infante (vestuário, saúde, alimentação, lazer etc.), e, além do mais, é de conhecimento comum e ordinário que, para cumprir o requisito “necessidade”, será preciso muito mais do que R$ 313,50 mensais, fato, aliás, que deveria ter sido profundamente pensando e sopesado pelo apelante antes de decidir aumentar voluntariamente sua prole.

Não se desconhece a possibilidade de redução do
quantum
fixado, mas, para tanto, exige-se a
imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou demonstrado nos autos
, já que não foram apresentados elementos probatórios que amparem a pretensa redução.

Sobre o tema, precedentes desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.694, §1º, DO CÓDIGO CIVIL/2002 – REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – DESCABIMENTO -
QUANTUM
ADEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo imprescindível, para minoração do quantum fixado prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RAC N.U 0003244-65.2016.8.11.0010, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo imprescindível, para a redução do “quantum” fixado, que haja prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos. Sentença mantida. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – RAC N.U 0001038-77.2014.8.11.0033, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGUIMENTO NEGADO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANDO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA -
DECISUM
MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. A mera alegação de estar desempregado e ter constituído nova família com filhos não comprova a incapacidade financeira do alimentante. Inexistindo prova robusta para amparar o pedido de redução da verba alimentar, deve ser mantido o valor arbitrado de forma razoável em audiência. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - AgR 106116/2015, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015).

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Custas pelo apelante, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020